Tribunal: TCU
Processo: 014.740/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2451/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para atendimento ao PSB/PSE no município de Recreio/MG. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 104-107) ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.740/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Onio Fialho Miranda (XXX.855.506-XX) . 1.2. Entidade: Município de Recreio/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.